Tribunal: TJDFT
Processo: 0789699-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA - PCD. EMBARQUE. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a indenizar os danos morais suportados pela autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços prestados pela transportadora; e (ii) direito da autora/recorrida à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. A autora é pessoa com deficiência auditiva (PCD), adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Confins (MG)/ Brasília (DF), para o dia 16/09/2024, e alegou que no momento do embarque não recebeu tratamento adequado dos prepostos da ré, visto que foi constrangida na fila de prioridades.
5. A Resolução da ANAC no 280/13, que dispõe sobre os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências, define no art. 3o quem são os passageiros com necessidade de assistência especial, nos seguintes termos: “Art. 3o Para efeito desta Resolução, entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro.”
6. A referida Resolução prevê que os operadores aeroportuários, operadores aéreos e seus prepostos devem adotar as medidas necessárias para garantir a integridade física e moral do PNAE (art. 5o, Resolução da ANAC no 280/13).
7. O conjunto probatório demonstrou a falha na prestação do serviço da transportadora, porquanto a autora é portadora de deficiência auditiva (IDs 69987168 - Pág. 1 e 69987170) e não recebeu da ré o atendimento adequado e preferencial na ocasião do embarque, fato que foi reconhecido pela ré em e-mail encaminhado à passageira (ID 69986599).
8. Destarte, a companhia aérea, por intermédio de seus prepostos, violou a integridade moral da recorrida, ilícito que legitima o direito à indenização por danos morais. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 34, CDC.
9. No tocante ao valor arbitrado, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora/recorrida, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; ANAC, Resolução no 280/13, arts. 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.